Tribunal: TJDFT
Processo: 0715753-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715753-81.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: Nelio Roberto Seidl Machado e outros PACIENTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Nélio Roberto Seidl Machado, OAB/RJ 23.532, e outros, em favor de JOSÉ ROBERTO ARRUDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, em razão da ação penal n.o 0012397-34.2014.8.07.0001, integrante do conjunto de ações penais decorrentes da denominada Operação Caixa de Pandora, na qual o paciente é acusado. Alegam os impetrantes constrangimento ilegal, por cerceamento de defesa, decorrente de decisão do Juízo Impetrado – ato coator – que indeferiu pedido de reabertura da instrução criminal para fins de reinterrogatório do paciente. Sustentam, em apertada síntese, a necessidade do ato haja vista a alteração do cenário processual probatório promovido pela realização de perícia no aparelho utilizado pelo colaborador para captação da escuta ambiental, base da imputação criminal. Afirma despontarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, o primeiro para materialização do direito fundamental do contraditório e ampla defesa e, o segundo, “porque aberto o prazo para que as partes se manifestem em alegações finais”. Requer, então, o sobrestamento do processo na origem, até ulterior deliberação colegiada sobre o mérito da impetração. O writ foi distribuído, por prevenção, à relatoria do E. Des. Waldir Leôncio, em 26/04/2023, que em decisão de Id 46139060, datada de 27/04/2023, determinou a redistribuição, para minha relatoria, por prevenção de Relator. Autos redistribuídos e conclusos nessa data. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De início, afirmo a competência desse Relator, por prevenção, para o processamento desse writ e demais ações e recursos conexos. Sobre o pedido liminar, não ficou demonstrado o requisito do periculum in mora, imprescindível para a concessão da tutela cautelar pretendida. Com efeito, a decisão impugnada – acoimada de ato coator, Id 46116393 -, foi proferida em 21/03/2023, constando expressamente de seu dispositivo a ordem de apresentação de memoriais finais, verbis: Frente ao exposto, indefiro o pedido da Defesa de José Roberto Arruda e determino a intimação do Colaborador processual para apresentar alegações finais por memoriais escritos no prazo de até 156 (cento e cinquenta e seis) dias, com a apresentação, intimem-se às Defesas para apresentação de memoriais no mesmo prazo. (Grifos nossos) Do teor do dispositivo, verifica-se que a intimação do acusado José Roberto Arruda, para apresentação de alegações finais, sequer ocorreu, como afirmam os impetrantes para justificar o alegado periculum in mora. Isso porque o dispositivo da decisão é indene de dúvidas no sentido de que a intimação das demais Defesas, dentre elas a do ora paciente, somente ocorrerá após a apresentação de memoriais finais pelo colaborador processual, cujo prazo dado, concedido por paridade de armas, foi de 156 dias, isto é, mais de 5 (cinco) meses. Nesse cenário, reitere-se, somente após a apresentação dos memoriais finais pelo colaborador processual, em até 156 dias, é que o acusado aí sim será intimado para apresentar suas alegações, no mesmo prazo de 156 dias. Ou seja, o prazo para memoriais finais do colaborador, se já intimado, ainda vai longe de terminar, considerando a data da decisão acoimada coatora, não tendo os impetrantes afirmado nada em contrário. Desse modo, considerando não ser comum advogados de defesa criminal encurtarem, voluntariamente, prazos processuais, máxime de alegações finais em ações penais complexas como a que trata os autos, parece correto prenunciar que bem antes do termo final do prazo do colaborador processual, e muitos antes da eventual intimação do ora paciente para o mesmo fim, o mérito desse habeas corpus já terá sido definitivamente julgado, seja pela extensão dos prazos em si, seja pela conhecida celeridade com que esse Relator leva os habeas corpus para julgamento em mesa no âmbito da Eg. 3a Turma Criminal. Destarte, não há, decerto, cenário processual indicativo de periculum in mora que ampare a alegada imprescindibilidade da medida liminar requerida. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela cautelar vindicada, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações uma vez que o feito já está suficientemente instruído. Intimem-se os impetrantes. Em seguida, ouça-se imediatamente a Douta Procuradoria de Justiça, para manifestação no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR